Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interpostos apelos[1] pela parte ré – Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A - e pelos autores[2] – Cristian André Felipe Marchi, Rafaela Tais Hackbarth e L. H. M. -, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões às apelações[3]. Apresentadas as contrarrazões[4] pela litisconsorte Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e por aludida operadora, fora certificado o encerramento do expediente para fins de continuidade do trâmite processual[5], tendo os autos sido remetidos a este Tribunal, não tendo sido, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas dos auores, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrariedade proveniente da parte autora. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise dos recursos. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 42605696 (fls. 854/882). [2] - Apelação de ID 42605699 (fls. 886/901). [3] - Certidão de ID 42605708 (fl. 1182). [4] - Contrarrazões de ID 42605714 (fls. 1198/1203) e contrarrazões de ID 42605718 (fls. 1207/1240). [5] - Certidão de ID 42605721 (fl. 1243) e Certidão de ID 42605722 (fl. 1244).